Tribunal: TJBA
Processo: 8000668-11.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000668-11.2018.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: IVONILDES SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE DÉBITO JÁ QUITADO. FALHA NA CONDUTA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta pelo Município de Iaçu contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito cumulada com pedido de danos morais e tutela provisória de urgência, ajuizada por Ivonildes Silva Santos, declarando a inexistência de dívida relativa ao IPTU e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão da indevida inscrição em dívida ativa de débito já quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do ente público por inscrição indevida de débito já quitado em dívida ativa; (ii) estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável, ainda que ausente prova de negativação do nome da contribuinte em órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Administração Pública deve observar os princípios da legalidade e da eficiência (CF, art. 37, caput), incumbindo-lhe o dever de verificar previamente a quitação de débitos tributários antes de promover sua inscrição em dívida ativa. 4. A prova documental constante dos autos comprova que o pagamento do IPTU de 2016 foi realizado pela autora na data de vencimento, sendo indevida a inscrição posterior em dívida ativa. 5. A conduta administrativa viola direito subjetivo do contribuinte, ensejando dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. A ausência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não afasta a configuração do abalo moral, pois a inscrição em dívida ativa possui também natureza restritiva e expõe o contribuinte a constrangimento perante a Administração Pública. 7. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 revela-se razoável e proporcional, atendendo aos fins reparatório, punitivo e pedagógico da condenação, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inscrição indevida de débito já quitado em dívida ativa configura falha administrativa e enseja responsabilidade objetiva do ente público. 2. A cobrança de tributo já pago, com inscrição do débito em dívida ativa, acarreta dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo psíquico relevante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000668-11.2018.8.05.0090
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IACU e como apelada IVONILDES SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça